Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725523-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES SOARES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ines Soares Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 234783907 do processo n. 0711624-76.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra o Distrito Federal, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Opostos embargos de declaração (237701722), estes foram rejeitados (ID 237985449). Em suas razões recursais (ID 73291794), a agravante sustenta não possuir condição de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. Argumenta que “sua renda líquida mensal é de R$ 4.390,27, valor inferior a dez salários-mínimos, enquadrando-se, portanto, nos parâmetros legais para concessão da justiça gratuita”. Defende que “o Novo Código de Processo Civil passou a prever a tarifação dos honorários de sucumbência art. 85, §§ 2o e 3o, o que ampliou os encargos processuais e, por consequência, deve ser levado em conta para aferição da hipossuficiência, já que a assistência judiciária gratuita abrange não só custas e despesas processuais, mas também honorários advocatícios”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). Houve recolhimento de custas quando do ajuizamento (ID 173852722). A exequente junta declaração de hipossuficiência e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 234348304). Indefiro o pedido. De acordo com o entendimento do STJ, o recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios. Não obstante a parte exequente tenha juntado aos autos a declaração de hipossuficiência financeira (a qual possui valor relativo), não apresentou documentos que comprovem mudança de estado financeiro, de forma a não mais dispor de recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. (...) O pedido de reconsideração (ID 236429938) e os embargos de declaração foram rejeitados (IDs 237985449). Da análise inicial dos autos, não há elementos que evidencie o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque o processo está suspenso na origem, consoante decisão recorrida (ID 234783907). Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária para decidir, de forma colegiada, o mérito do recurso. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se julgado desse e. Tribunal: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. razoabiliDade e proporcionalidade. atendiMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora